Tribunal: STF
Processo: ARE 1563793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE OCORRIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O benefício de complementação de aposentadoria recebido pelo instituidor da pensão por morte está previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 4.511/91. Ademais, a Lei Estadual nº 4.565/91 instituiu o direito dos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei supracitada, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei nº 4.511/91. 



    2. A pretensão da impetrante, ora apelante, está sendo negada por interpretação das disposições constitucionais trazidas com a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que inseriu o § 15 no art. 37 da Constituição Federal. Referida inserção veda a concessão de complementações de aposentadorias e pensões, trazendo exceções nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. 



    3. É imperioso compreender bem a disposição constitucional posta em exame, que em nenhum momento pretendeu retirar direito adquirido de quem os tinha, tanto que expressamente estabelece, no art. 7º da referida Emenda Constitucional a preservação do direito das pessoas que, antes da entrada em vigor dessa emenda, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. 



    4. A proteção legal e constitucional aos direitos adquiridos litiga contra lei nova. E esse é o caso dos autos, na medida em que, garantida com pensão a termo, a ser exercida quando do falecimento de seu marido, esse direito estava protegido contra uma lei nova, qualquer que fosse sua hierarquia. O direito adquirido também tem proteção constitucional. E no confronto com a regra da emenda 103/2019, esta não pode prevalecer, pois a proteção do direito adquirido está colocada entre as cláusulas pétreas, que não admitem sequer modificação. 



    5. A parcela em questão (complementação de aposentadoria e pensão), incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432. 



    6. Recurso conhecido e provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 103/2019 e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente